Tribunal: TJMT
Processo: 1033787-49.2025.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1033787-49.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes de Tortura, Prisão Preventiva, Liberdade Provisória, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), NATALIA DE SOUZA PIRES - CPF: 038.318.392-80 (PACIENTE), 5 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), WISLLEN FELICIANO DELGADO - CPF: 080.875.232-45 (TERCEIRO INTERESSADO), MAIRO SOUSA SANTOS - CPF: 079.113.643-46 (VÍTIMA), SUZANE ALMEIDA DA SILVA - CPF: 548.320.802-10 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EXTINGUIU PARCIALMENTE A ORDEM SEM EXAME DO MÉRITO E, NA EXTENSÃO REMANESCENTE, A DENEGOU.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TORTURA MEDIANTE SEQUESTRO, ROUBO CIRCUNSTANCIADO E INTEGRAÇÃO À ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA QUANTO AO PLEITO SUBSIDIÁRIO DE PRISÃO DOMICILIAR. DECRETO CONSTRITIVO IDONEAMENTE FUNDAMENTADO. ORDEM PARCIALMENTE EXTINTA SEM ANÁLISE DO MÉRITO E, NA EXTENSÃO ADMITIDA, DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente denunciada por seu suposto envolvimento com os crimes de tortura mediante sequestro, roubo majorado e integração à organização criminosa, com pedido de revogação da custódia cautelar e, subsidiariamente, de concessão de prisão domiciliar.

II. Questão em discussão

2. Consiste em examinar a legalidade e necessidade da manutenção da prisão preventiva, considerada a possibilidade de sua substituição por providências cautelares menos gravosas e, subsidiariamente, por prisão domiciliar.

III. Razões de decidir

3. Não tendo sido o pedido de prisão domiciliar submetido à apreciação do d. juízo
a quo
, a quem não foi oportunizada, portanto, manifestação acerca da matéria, evidente que sua apreciação diretamente por esta eg. Corte de Justiça configuraria supressão de instância; sendo certo, por outro lado, que não se verificam quaisquer circunstâncias aptas a evidenciar manifesto constrangimento ilegal e ensejar a extraordinária concessão da ordem de ofício, dada a natureza dos delitos pelos quais ressaiu denunciada a paciente.

4. Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

5. Reveste-se de idoneidade a imposição da medida segregatícia a bem da ordem pública em vista da gravidade concreta da conduta, em tese, perpetrada pela paciente, delineada a partir do
modus operandi
empregado para a prática dos crimes, ao que se soma a necessidade de se interromper as atividades de facção criminosa; circunstâncias aptas a justificar, com esteio no pacífico entendimento jurisprudencial pátrio, a imprescindibilidade da custódia cautelar.

IV. Dispositivo e tese

6.
Habeas corpus
parcialmente extinto sem resolução meritória e, na extensão remanescente, denegada a ordem.

Tese de julgamento: “Não se admite a apreciação, diretamente por esta eg. Corte de Justiça, de pedido de prisão domiciliar não submetido ao crivo do d. juízo natural da causa, ausentes, ademais, quaisquer razões aptas a ensejar a extraordinária concessão de ofício da ordem; outrossim, a manutenção da segregação cautelar é legítima quando demonstrados o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, notadamente diante da gravidade concreta do crime e do risco à ordem pública”.

_______________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 282, § 6º, 312 e 313, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 183446 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 16/06/2020; STJ, AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 14/12/2021.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1033787-49.2025.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE SINOP

IMPETRANTE:

Dr. WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL

PACIENTE:

NATALIA DE SOUZA PIRES

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor da paciente acima identificada, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar-lhe a prisão preventiva
no interesse da Ação Penal n. 1024302-14.2024.8.11.0015, na qual se apura o seu possível envolvimento com os delitos de
integração à organização criminosa
,
tortura mediante sequestro
e
roubo majorado
.

Dessume-se dos autos que a prisão preventiva da paciente foi decretada em
08 de novembro de 2024
, com o cumprimento do mandado de prisão apenas em
27 de junho de 2025
. A i. Defensoria Pública, que inicialmente atuou na defesa de
NATÁLIA
, pleiteou a
revogação da custódia
em sede de resposta à acusação, pedido sobre o qual o Ministério Público manifestou-se contrariamente, porém, até a data da impetração do
writ
, o d. juízo
a quo
não havia proferido decisão sobre a matéria.

Nesse contexto, o d. impetrante sustenta a ocorrência de
coação ilegal
ao argumento de que a decisão que impôs o claustro cautelar à paciente carece de
fundamentação idônea
, porquanto amparada apenas na gravidade abstrata dos delitos.

Alega, ainda, que a paciente ostenta
predicados pessoais favoráveis
, como residência fixa e ocupação lícita, e que, por ser
mãe de 03 (três) filhos ainda menores de idade
, faria jus à
substituição da prisão preventiva pela domiciliar
, ou mesmo por
outras medidas cautelares diversas do cárcere
.

Com arrimo nessas assertivas, postula-se a concessão
liminar
da ordem, a fim de que seja a prisão preventiva
substituída
por medidas cautelares alternativas do art. 319 do CPP ou pela prisão domiciliar, com a consequente expedição de
alvará de soltura
.
No mérito
, pleiteia-se a confirmação da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada da documentação digital registrada no ID 318234877 e ss.

Indeferida
a liminar pleiteada (ID 318556853), foram requisitadas
informações à d. autoridade acoimada coatora, as quais foram prestadas por meio do documento digital registrado sob o ID 324036881.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
extinção parcial do
writ
sem exame do mérito
,

exclusivamente quanto ao pedido de
prisão domiciliar
, sob pena de
indevida supressão de instância
; e, na extensão admitida, pela
denegação
da ordem (ID 326985355).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR
DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA SUSCITADA PELA I. PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preliminarmente, registro que, exclusivamente no que concerne ao pleito subsidiário de
prisão domiciliar
, deve-se observar, em concordância com o parecer da i. Cúpula Ministerial, a inviabilidade de se
analisar a insurgência,
sob pena de
supressão de instância
, por não ter sido a matéria submetida ao crivo do d. juízo
a quo
.

Consoante se extrai dos informes prestados pela d. autoridade judiciária e da consulta aos autos originários, trata-se de pedido que não foi previamente analisados pelo
d. juízo natural da causa
, o que
obsta
sua apreciação diretamente por esta eg. Corte de Justiça, sob pena de ofensa ao direito da paciente ao
duplo grau de jurisdição
.

Afinal, como se sabe, na hipótese de decretação do claustro preventivo,
o próprio decreto segregatício consubstancia o constrangimento acoimado de ilegal
,
situação que não se estende, todavia, a todos os demais pleitos deduzidos em sede de
habeas corpus
.

Isso porque, muito embora se trate de ação de dignidade constitucional que visa proteger o direito à liberdade de locomoção atingida por ilegalidade ou abuso de poder, não sendo indispensável o efetivo esgotamento das vias ordinárias,
a condição da autoridade coatora é que determina a competência para o julgamento do
writ
nas instâncias superiores
, sendo evidente que, inexistindo apreciação da matéria pelo juiz singular, impossível considerá-lo como responsável por eventual constrangimento ilegal.

Nessa ordem de ideias, entendo que
o exame por este eg. Tribunal de Justiça acerca da viabilidade de concessão da prisão domiciliar
, ainda que em caráter subsidiário,
ensejaria indevida supressão de instância
, razão pela qual concluo que
o
writ

não deve ser admitido
nesse ponto.

M
utatis mutandis
, é a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça:

“(...) A alegação de afronta ao art. 244 do CPP, e consequente nulidade das provas obtidas, nos termos do art. 157 do CPP, não foi diretamente analisada pelo juízo de primeiro grau e pelo Tribunal de origem, razão pela qual fica obstado seu exame direto nesta Corte Superior sob pena de se incidir em indevida supressão de instância
”.

(AgRg no HC n. 791.630/BA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 10/5/2023). — Destaquei.

Cuida-se, igualmente, do posicionamento firmado por esta Terceira Câmara Criminal:

“(...) 1.
Não havendo provocação, perante o juízo de primeiro grau, em relação à alegação de que não houve tentativa de intimação pessoal do paciente acerca do deferimento de medidas protetivas em favor da vítima, a manifestação deste Tribunal de Justiça configura vedada supressão de instância, não devendo ser conhecida a referida tese
”.

(N.U 1003040-87.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/03/2023, Publicado no DJE 27/03/2023). — Destaquei.

Nada obstante, à luz da natureza heroica da ação de
habeas corpus
, registro,
ad argumentandum tantum
, não vislumbrar
ilegalidade manifesta ou teratologia flagrante
ao ponto de

ensejar a excepcional
concessão de ofício do pleito
, uma vez que a consulta aos autos revela que
sequer foi apresentado
, pelo d. impetrante,
qualquer documento que comprovasse a maternidade
da paciente

(ID 318234877 e ID 318234875).

Não bastasse, há óbice legal à concessão de prisão domiciliar na hipótese de
crime cometido com violência ou grave ameaça à pessoa
(art. 318-A, I, do CPP), como ocorre
in casu
, em que se cuida de paciente denunciada pelos crimes de
tortura mediante sequestro

e

roubo majorado
, além de
integração de organização criminosa
.

Nesse cenário,
ausente flagrante ilegalidade
, concluo se tratar de arguição que deve ser eventualmente
submetido ao crivo do d. juízo natural da causa
, motivo pelo qual,

exclusivamente
quanto ao pleito de
prisão domiciliar,
JULGO EXTINTA A AÇÃO, SEM RESOLUÇÃO MERITÓRIA.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

No mais, por estarem presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
NATÁLIA DE SOUZA PIRES
, bem como
Wisllen Feliciano Delgado
, foi
denunciada
nos autos da Ação Penal n. 1024302-14.2024.8.11.0015, oportunidade em que a ambos os acusados se imputou o cometimento, em tese, dos crimes de
organização criminosa armada
(art. 2º, §2º, da Lei n. 12.850/2013);
tortura mediante sequestro
(art. 1º, I, “a” e §4º, III, da Lei n. 9.455/1997); e
roubo majorado
(art. 157, §2º, II e V, e §2º-A, I, do Código Penal), em concurso material de crimes.

Exclusivamente quanto a
Wisllen
, foi atribuído também o cometimento do crime de
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
(art. 14 do Estatuto do Desarmamento).

Colhe-se da denúncia que, no dia 03/10/2024, na cidade de Lucas do Rio Verde/MT,
NATÁLIA
e
Wisllen
(vulgo “
Nenê
” e/ou “
Pinguim
”), em unidade de desígnios com o terceiro identificada apenas pelo vulgo “
Cafu
”, e pelo menos outras duas pessoas não identificadas,
promoveram pessoalmente a Organização Criminosa armada "Comando Vermelho"
.

Ainda segundo a narrativa ministerial, no dia 03/10/2024, por volta de 19h até por volta de 23h, em uma residência situada na Rua Turquesa, n. 1390, bairro Tessele Junior, na cidade de Lucas do Rio Verde/MT, os denunciados, unidos entre si pelo mesmo propósito criminoso e agindo em comunhão consciente de esforços com “
Cafu
” e outras duas pessoas não identificadas,
constrangeram, com emprego de violência e grave ameaça, mediante sequestro, as vítimas
Suzane Almeida da Silva
e
Mairo Sousa Santos
, causando-lhes sofrimento físico ou mental, com o fim de obterem informação, declaração ou confissão das vítimas
.

Prossegue a prefacial acusatória dando conta de que, no dia 03/10/2024, por volta de 19h, em uma residência situada na Rua Turquesa, n. 1390, bairro Tessele Junior, na cidade de Lucas do Rio Verde/MT, os denunciados, unidos entre si pelo mesmo propósito criminoso e agindo em comunhão consciente de esforços com “
Cafu
” e outras duas pessoas não identificadas,
mediante grave ameaça e violência exercida com emprego de arma de fogo, enquanto mantinham as vítimas
Suzane
e
Mairo
sob seus poderes, restringindo suas liberdades, subtraíram, para si ou para outrem, diversos bens pessoais
, sendo eles 01 (um) aparelho celular Samsung S20 (pertencente a
Suzane
), 01 (um) aparelho celular Xiaomi Redmi (pertencente a
Mairo
), 01 (um) veículo Audi A3 (pertencente a
Mairo
), avaliado em R$ 100.000,00 (cem mil reais) e 01 (um) relógio (pertencente a
Mairo
), avaliado em R$ 500,00 (quinhentos reais).

Por fim, extrai-se da denúncia que, no dia 03/10/2024, por volta de 23h, em uma residência situada na Avenida Tessele Junior, Quadra 36, Lote 22J, bairro Tessele Junior, na cidade de Lucas do Rio Verde/MT,
Wisllen
, com consciência e vontade
,
ocultou arma de fogo e munições de uso permitido
, consistente em 01 (um) revólver, marca taurus, calibre .38, n.º de série L119148; e 05 (cinco) munições intactas, calibre .38, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Conforme detalhado pelo
parquet
,
NATÁLIA
e
Wisllen
receberam ordens de membros da organização criminosa Comando Vermelho para aplicar um castigo corporal na pessoa de
Mairo
, representando essas punições, denominadas “salves”, atos comuns de disciplina empregados pela referida facção criminosa e realizados por membros ou “simpatizantes” no intuito de promoverem a ORCRIM.

Em razão disso,
Wisllen
, portando arma de fogo, e
NATÁLIA
, bem como, pelo menos, outras duas outras pessoas não identificadas, chegaram na residência da vítima
Suzane
por volta das 18h43min do dia 03/10/2024, quando se depararam com a pessoa de
Luciana
(amiga de
Suzane
e também moradora da residência) e determinaram que esta adentrasse a residência e fechasse as portas e janelas, enquanto aguardavam a chegada de
Suzane
.

Cerca de 30 (trinta) minutos depois,
Suzane
chegou ao local e foi surpreendida por 03 (três) homens armados, os quais ameaçaram quebrar seus braços e pernas caso não informasse sobre o paradeiro de seu ex-namorado
Mairo
, tendo em vista que ele estava sendo procurado por uma suposta agressão perpetrada em desfavor da filha de
Suzane
, de apenas 01 (um) ano de idade.

Ato contínuo, os denunciados determinaram que
Suzane
efetuasse uma ligação para
Mairo
e inventasse uma história que o fizesse ir até a residência imediatamente, o que foi realizado.

Por volta das 20h do dia 03/10/2024,
Mairo
chegou ao local e foi rendido pelos criminosos armados, oportunidade em que um deles, que não foi identificado, desferiu uma coronhada na cabeça de
Mairo
e subtraiu seu veículo Audi A3, avaliado em R$ 100.000,00 (cem mil reais), além de 01 (um) relógio, avaliado em R$ 500,00 (quinhentos reais).

Em seguida, a vítima
Mairo
foi levada para o interior da residência de
Suzane
, onde teve seus braços e pernas amarrados, bem como foi agredido com tapas enquanto os investigados exigiam que ele confessasse ter agredido a filha de
Suzane
.

Logo depois,
Wisllen
realizou uma videochamada com a pessoa identificada pelo vulgo “
Cafu
”, oportunidade em que as vítimas
Suzane
e
Mairo
foram interrogadas, sendo que o interlocutor da videochamada exigia que o casal dissesse a verdade sobre a suposta agressão praticada por
Mairo
em desfavor da filha de
Suzane
.

Posteriormente, os agressores levaram a vítima
Mairo
para uma outra casa, enquanto a
Suzane
foi mantida sob a vigilância e poder de
NATÁLIA
, sendo que, durante o período, foi realizada uma videochamada entre os agressores que estavam em poder da vítima
Mairo
e a denunciada
NATÁLIA
, oportunidade em que
Mairo
estava com uma arma de fogo apontada para sua cabeça.

Na sequência, a vítima
Mairo
conseguiu fugir correndo da residência que estava sendo utilizada como seu cativeiro, ocasião em que os criminosos subtraíram 01 (um) aparelho celular Samsung S20 (pertencente a
Suzane
) e 01 (um) aparelho celular Xiaomi Redmi (pertencente a
Mairo
) e, após, se evadiram do local.

Mais tarde, os policiais militares que atenderam a ocorrência lograram êxito em localizar e prender
Wisllen
, que havia invadido e se escondido em uma residência situada na Avenida Tessele Junior, Quadra 36, Lote 22J, Bairro Tessele Junior, na cidade de Lucas do Rio Verde/MT.

No momento da prisão de
Wisllen
, foi localizado em sua posse o aparelho celular de propriedade da vítima
Suzane
, além de um revólver calibre .38, com 05 (cinco) munições intactas do mesmo calibre (utilizado na empreitada criminosa), materiais que haviam sido ocultados pelo denunciado embaixo da cama do quarto da casa em que estava escondido.

Destaca-se que a arma de fogo e as munições apreendidas foram submetidas à perícia, oportunidade em que se constatou que eram eficientes para efetuar disparos, conforme laudo pericial n. 541.2.13.9925.2024.204944-A01.

Por sua vez, o aparelho celular da vítima
Mairo
foi localizado em um matagal nas proximidades da residência da vítima
Suzane
.

De acordo com a narrativa ministerial, a vítima
Mairo

reconheceu
o acusado
Wisllen
como um dos autores do crime, sendo uma das pessoas que estavam armadas, que o arrastou para o interior da residência e que realizou a videochamada com o vulgo “
Cafu
”, bem como reconheceu o revólver utilizado por
Wisllen
durante os fatos delituosos.

Ademais, a vítima
Suzane

reconheceu
o acusado
Wisllen
como sendo um dos autores dos crimes, descrevendo-o como o mais agressivo por ter expressado o desejo de arrastar a vítima para o matagal, com dizeres que estava com “sede de sangue”. Além disso,
reconheceu
a paciente
NATÁLIA
como sendo uma das autoras dos crimes.

Por sua vez, a testemunha
Luciana

reconheceu

Wisllen
como sendo um dos autores dos crimes, bem como a pessoa que estava portando arma de fogo, e
reconheceu

NATÁLIA
como sendo uma das autoras dos crimes.

Colhe-se da denúncia, por fim, que a vítima
Mairo
apresentou lesões no terço inferior do antebraço e no punho (decorrentes da tortura), conforme mapa topográfico de lesões, bem assim, que
em sede policial,
Wisllen
confessou que recebera ordens do vulgo “
Cafu
” para aplicar um “salve” (castigo/punição física) na vítima
Mairo
e que praticou os crimes em conluio com um homem e uma mulher, bem como que estava portando uma arma de fogo fornecida pelo vulgo “
Cafu
”; além de que, durante a fuga, levou consigo o aparelho celular da vítima
Suzane
.

Em
08/11/2024
, a denúncia foi
recebida
pelo d. juízo
a quo
que, na mesma oportunidade,
decretou a prisão preventiva
de
NATÁLIA
. Posteriormente, o d. juízo singular
indeferiu
o pedido defensivo pela revogação da custódia cautelar; contexto em que se insurge o d. impetrante, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Do decreto constritivo

Dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face da beneficiária deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que os crimes que lhe estão sendo imputados [
tortura mediante sequestro, roubo majorado
e
organização criminosa
] são dolosos e punidos com reclusão, cujas penas máximas em abstrato
superam o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva, consubstanciados nos documentos que compõem os autos do caderno processual, o que, nesse momento, é o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio.

Nesse ponto, tenho que os
indícios

de autoria
em desfavor da paciente
NATÁLIA
são
robustos
e foram
minuciosamente detalhados
na denúncia e no relatório policial.

A vítima
Suzane
, em seu depoimento à d. autoridade policial, narrou com detalhes a participação da paciente. Afirmou que, após ser rendida pelos executores (dentre eles o corréu
Wisllen
), os criminosos “
chamaram uma mulher para agredir a declarante
”. A vítima, de pronto, reconheceu tal mulher como sendo a paciente
NATÁLIA
, sua “
antiga colega de trabalho na BRF
”.

Em sequência, a vítima
Suzane
detalhou que, enquanto o corréu
Wisllen
e os demais comparsas levaram a vítima
Mairo
para uma casa abandonada (onde ele foi torturado), a paciente
NATÁLIA
a manteve sob vigilância e restrição, permanecendo em contato telefônico e por videochamada com os executores, e só se evadiu do local após perceber que a vítima
Mairo
havia conseguido fugir.

Corroborando tal depoimento, a testemunha
Luciana
,

que também estava na residência, confirmou que, enquanto a vítima
Mairo
era levada, ela e Suzane permaneceram na casa “
sob a escolta do suspeito [...] e uma outra comparsa dele uma mulher
”.

Ambas,
Suzane
e
Luciana
, realizaram o
reconhecimento fotográfico
da paciente, apontando-a, sem dúvidas, como coautora dos fatos.

Nesse ponto, curial rememorar que, diante de sua natureza processual, tanto a decretação quanto a manutenção da prisão preventiva exigem apenas
indícios
de autoria, reservando-se a certeza à eventual condenação, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porque essa atividade demanda amplo revolvimento do acervo probatório do feito correlato, de todo incompatível com a estreita via eleita
(
vide
:
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Ademais, não há como desconsiderar que, tendo sido
recebida a denúncia
,

se encontra
reforçada
a
conclusão acerca da existência de
elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação
, pois, acerca da temática, há muito o c. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que,
“[...] constatada, pelas instâncias ordinárias, a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal,
reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
”

(
AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
). — Destaquei.

De outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que o d. juízo
a quo
justificou adequadamente, em suas razões de decidir, encontrar-se evidenciado na necessidade de se
acautelar a ordem pública
, notadamente diante da
gravidade concreta da conduta imputada à paciente
.

Por clareza, transcrevo excerto da decisão constritiva,
in verbis
:

“
[...]
No caso em espeque,
a ordem pública restou abalada, ante a gravidade concreta dos delitos praticados por suposta integrante da organização criminosa ora investigada, a qual, em tese, auxilia na execução de “salves” sob ordens da ORCRIM
.

Nesse contexto fático,
cediço ser o Comando Vermelho uma organização criminosa atuante em quase todo o Estado, com uma infinidade de crimes praticados por seus integrantes, a fim de manter o domínio exclusivo no tráfico de drogas, numa espécie de poder paralelo, que afronta diretamente o estado democrático de direito
.

Todo este quadro impõe
a necessidade da cessação da atividade criminosa perpetrada pelos representados, bem como a retomada do controle estatal nas regiões afetadas pelas práticas delitivas
.

Quanto à possibilidade da prisão para garantia da ordem pública, segundo posição dos tribunais superiores,
esta pode ser visualizada pela probabilidade do cometimento de novas infrações, gravidade concreta do crime e envolvimento com o crime organizado
.

[...] Outro fato digno de registro é que
a Facção Criminosa demonstra estar em plena atuação, demonstrando não estar disposta a cooperar com a ordem social, vez que mesmo após a reiteração da ação estatal contra a sua estrutura e membros, ela busca reerguer-se, no intuito de impor a criminalidade como um propósito de vida
.

[...] Vê-se, assim, que
os fundamentos para o decreto prisional possuem vinculação com os elementos concretos dos autos, vez que demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da medida, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, com a devida indicação dos fatos concretos justificadores de sua imposição.

Outrossim, seguindo o entendimento pacífico dos Tribunais Superiores, considero que
as condições pessoais, por si só, não servem como “salvo-conduto” para impedir a imposição da prisão cautelar, devidamente justificada, no contexto em que os fatos se desenvolveram
.

[...] Em outras palavras,
nenhuma outra medida cautelar é capaz de produzir os efeitos desejados e suficientes à garantia da ordem pública
.

Afinal,
se a organização criminosa é delito permanente e se há fortes indícios de que ainda pode estar em plena atuação, o certo é que a prisão dos membros identificados é a solução mais viável neste momento.

Isto posto, em consonância com o parecer ministerial e tendo em vista que se encontram plenamente presentes a materialidade dos crimes e veementes indícios de autoria, visando restabelecer a ordem pública (fumus delicti comissi e periculum in mora), com fundamento no art. 312 do Código de Processo Penal,
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de NATALIA DE SOUZA PIRES
”.

(Decisão de ID 318234877 - Págs. 221-224). — Destaquei.

A consulta aos autos originários revela, ademais, que, mais recentemente, em
03/10/2025
, o d. juízo
a quo
manteve
a prisão preventiva outrora imposta, por reputar
inalterados
os fundamentos que inicialmente ensejaram sua decretação.

Nesse cenário, relembro que os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
devidamente fundamentada
a prisão preventiva decretada a bem da
ordem pública
, quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida extremada, exatamente como no caso dos autos (
ex vi
:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC
15-07-2020
; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

Com efeito, a análise dos elementos amealhados nos autos revela que, na data fatídica,
NATÁLIA
, acompanhada de
Wisllen
e outras pessoas ainda não identificadas, atendendo a ordens de “
Cafu
”, em sistema hierárquico próprio da organização criminosa
Comando Vermelho
, executaram os delitos na forma de um “
salve
” ordenado no interesse da facção, integrada pela paciente, que teria sido especialmente responsável por manter a vítima
Suzane
sob seu poder
, enquanto
Mairo
era torturado em local diverso, com
contato telefônico e por videochamada
com seus comparsas; sendo todas essas circunstâncias capazes de revelar a
gravidade concreta da conduta
, em tese, perpetrada pela paciente, e assim bem justificar a imposição do claustro cautelar.

Além disso, a decisão coatora foi precisa ao destacar que a prisão provisória se justifica, ainda, pela necessidade de
interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa
, o que encontra guarida na jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores (STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe 20/2/2009).

A conduta da paciente, ao
participar ativamente de uma sessão de tortura e sequestro com divisão de tarefas
, demonstrando
organização
,
frieza
e
adesão voluntária às ordens de uma facção criminosa
, revela
periculosidade concreta
e um
risco evidente de reiteração delitiva
, caso permaneça em liberdade.

De se acrescer, outrossim, que apesar de ter sido decretada a prisão preventiva da paciente em
08/11/2024
, somente se logrou êxito no cumprimento do correspondente mandado de prisão

em
27/06/2025
; ou seja, mais de
07 (sete) meses depois
, durante os quais a paciente permaneceu em
local incerto ou não sabido
(APri n. 1005809-59.2025.8.11.0045).

E,
e
m vista disso, deve ser observado o entendimento consolidado por esta eg. Corte de Justiça, no sentido de que “
a fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal
” (Enunciado n. 26 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT).

Em sendo assim, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
afigura-se inviável a revogação da custódia provisória, cuja necessidade, nos termos do art. 282, §6º, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social da paciente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no art. 93, IX, da Carta Fundamental, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustenta o impetrante, o simples fato de a segregada ostentar
alguns predicativos pessoais favoráveis
não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
Enunciado n. 43
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015 do e. TJMT).

CONCLUSÃO:

Por tudo que foi exposto, julgo
PARCIALMENTE EXTINTA SEM EXAME DO MÉRITO
a ação de
habeas corpus
impetrada em prol de
NATÁLIA DE SOUZA PIRES
,
e, na extensão remanescente,
DENEGO A ORDEM
, mantendo-lhe, pois, o encarceramento provisório decretado nos autos de origem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025